Tribunal: TJES
Processo: 0001368-75.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-75.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPEIRITO SANTO - PROCON - ES,

APELADO: BELLE AUTOMOTOR LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra BELLE AUTOMOTOR LTDA (atualmente ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA), visando à reforma da sentença para a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia tem origem em ação de tutela antecipada antecedente ajuizada pela recorrida para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON/ES. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada e determinou o aditamento da inicial, o que não foi cumprido, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, sem fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de aditamento da inicial, enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §6º, determina que os honorários sucumbenciais são devidos independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de extinção do processo sem resolução de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios é cabível na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, desde que tenha havido a angularização da relação processual.

No caso concreto, o PROCON/ES foi citado, integrou o feito e apresentou defesa por meio de agravo de instrumento, evidenciando o contraditório e a consolidação da relação processual, afastando a alegação de inexistência de sucumbência.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento e à posterior extinção do feito arque com os ônus sucumbenciais.

Considerando o grau de complexidade da demanda e a duração do processo, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito, quando precedida de citação e contraditório, não afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85 do CPC, levando em conta o grau de complexidade da demanda e o tempo de duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º e §6º, e 303, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp nº 1.936.597/MT; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.154127-5/002, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001368-75.2020.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/ES

APELADA:
BELLE AUTOMOTOR LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES contra BELLE AUTOMOTOR LTDA, atualmente denominada ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA, visando a reforma da sentença para a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A origem da controvérsia reside em ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por BELLE AUTOMOTOR LTDA para obter a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, no valor de R$ 63.310,80, por infração à legislação consumerista.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada e determinou que a parte autora aditasse a inicial no prazo legal. No entanto, a autora permaneceu inerte, levando à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c artigo 303, §2º, ambos do CPC. A sentença, entretanto, não condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante dessa omissão, o PROCON/ES interpôs o presente recurso, requerendo a fixação dos honorários advocatícios.

O presente recurso de apelação versa exclusivamente sobre a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. Enquanto o PROCON/ES sustenta que a extinção sem resolução de mérito não impede a fixação dos honorários, a ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA argumenta que a ausência de contestação impede a configuração da sucumbência, tornando indevida a fixação da verba advocatícia.

Da análise dos autos, verifica-se que o PROCON/ES não apenas foi citado, como também efetivamente integrou o feito e apresentou defesa, por meio do Agravo de Instrumento n. 5002673-81.2020.8.08.0000, buscando a revogação da tutela antecipada deferida em favor da Apelada. Tal atuação evidencia a configuração do contraditório, afastando a alegação de que não houve defesa que ensejasse a condenação em honorários sucumbenciais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 6º, é claro ao dispor que os honorários sucumbenciais são devidos independentemente do conteúdo da decisão, inclusive nas hipóteses de improcedência ou extinção sem resolução de mérito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao julgar o Tema 1.076, no qual restou fixado que a fixação de honorários advocatícios é cabível mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, desde que tenha havido a angularização da relação processual. No julgamento do REsp nº 1.936.597/MT, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pontuou que a ausência de aditamento à petição inicial configura hipótese similar ao abandono do processo, sendo devida a condenação em honorários.

Reafirmo que, no caso concreto, o PROCON/ES foi citado e atuou efetivamente no feito, de modo que a relação processual se consolidou. Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora decorre de expressa previsão legal e do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL.
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Tratando-se de tutela antecipada antecedente, o procedimento previsto no Código de Processo Civil (art. 303, caput e seguintes) preconiza que deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito, quando não houver aditamento posterior da inicial, com a apresentação do pedido principal, no prazo legal. 2.
Havendo a triangulação processual - inclusive com apresentação de defesa pela ré - e tendo a apelante dado causa ao ajuizamento e à posterior extinção do feito, inviável afastar a sua condenação aos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
3. O arbitramento de honorários por equidade apenas se apresenta possível nas situações excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC/2015, as quais não se verificam in casu. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.154127-5/002, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em 21/11/2024)

Neste passo, atentando para o nível de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Apelante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

DO EXPOSTO
, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e condenar a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.